Tribunal: STJ
Processo: 1011310-61.2021.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680676 - SP (2024/0237547-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GUILHERME VAZQUEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: DOMOSTENES LOPES CORDEIRO - SP096722
ANTONIO CARLOS GUILHERME V RODRIGUEZ - SP124018
EMBARGADO
: ESTEVAO IENCIUS
ADVOGADOS
: SHEILA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA - SP216104
ANA PAULA SANTOS MERLO DE MEDEIROS - SP432553
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO DE
FATO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2 . Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d69e5895-5725-48d6-b98f-3da908dc10d5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680676 - SP (2024/0237547-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS GUILHERME VAZQUEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: DOMOSTENES LOPES CORDEIRO - SP096722

ANTONIO CARLOS GUILHERME V RODRIGUEZ - SP124018
EMBARGADO
: ESTEVAO IENCIUS
ADVOGADOS
: SHEILA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA - SP216104

ANA PAULA SANTOS MERLO DE MEDEIROS - SP432553
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO DE
FATO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2 . Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS
GUILHERME VAZQUEZ RODRIGUEZ ao acórdão que não conheceu do seu agravo em
recurso especial, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO APELO NOBRE.
DESCABIMENTO.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de
aparte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão do tribunal
local que deixa de admitir o recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ. fl. 431)

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante defende que houve
omissão no acordão acerca da falta de intimação das testemunhas arroladas para a
audiência de instrução, o que caracterizou cerceamento de defesa.
Alega que tal omissão/contradição compromete a prestação jurisdicional
adequada e caracteriza negativa de vigência ao
§1o, IV e VI, do CPC.
art. 489,
Sem impugnação à fl. 448 e-STJ.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52817772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:37
Código de Controle do Documento: faec854e-8f8a-4bfc-993d-b72bae6e4916

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese: "uma vez que não foi possível identificar a necessária impugnação específica
" (e-STJ. fl. 433).
dos três fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
Confiram-se trechos do acórdão:

"Constata-se que, apesar de extensas, as razões do agravo
deixaram de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se o recorrente a tecer considerações genéricas a seu
respeito e a repetir as mesmas razões do recurso especial.
Na verdade, a agravante fez uma miscelânea entre o recurso
especial e o agravo em recurso especial, expedientes que não se confundem.
(...)
Assim, a agravante deveria apenas ter impugnado de forma clara e
objetiva os três fundamentos utilizados na decisão que negou seguimento ao
seu recurso especial, e não reproduzir as razões já redigidas no apelo nobre,
as quais já constam do processo'.
(...)
Da leitura do agravo em recurso especial de e-STJ fls. 387/410, não
é possível identificar a necessária impugnação específica dos três
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Assim, incide na espécie o teor do disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, que impõe ao relator '(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida'" (e-STJ. fls. 432/433).

Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
decisum
da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, manteve a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que
o mérito do recurso não foi conhecido em decorrência da intempestividade do
agravo em recurso especial
3. A Corte Especial, pacificou o entendimento, no sentido de que 'os Embargos
de Declaração opostos contra a decisão que, no Tribunal de origem, nega
seguimento a Recurso Especial não interrompem o prazo para a interposição
do Agravo previsto no
do Código de Processo Civil; entendimento que
art. 544
tem sido flexibilizado apenas nas hipóteses de erro material ou em situações
em que a fundamentação da decisão atacada é tão genérica que a utilização
do Agravo fica inviabilizada.' (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 179.163/RJ,
Documento eletrônico VDA52817772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:37
Código de Controle do Documento: faec854e-8f8a-4bfc-993d-b72bae6e4916

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe de
) Precedentes.
6/6/2018,
14/6/2018.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.725.012/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
15/9/2023)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:37
Código de Controle do Documento: faec854e-8f8a-4bfc-993d-b72bae6e4916

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.680.676 / SP
Número Registro: 2024/0237547-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113106120218260224
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS GUILHERME VAZQUEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS : DOMOSTENES LOPES CORDEIRO - SP096722
ANTONIO CARLOS GUILHERME V RODRIGUEZ - SP124018
AGRAVADO
: ESTEVAO IENCIUS
ADVOGADOS : SHEILA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA - SP216104
ANA PAULA SANTOS MERLO DE MEDEIROS - SP432553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS GUILHERME VAZQUEZ RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: DOMOSTENES LOPES CORDEIRO - SP096722
ANTONIO CARLOS GUILHERME V RODRIGUEZ - SP124018
EMBARGADO : ESTEVAO IENCIUS
ADVOGADOS
: SHEILA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA - SP216104
Documento eletrônico VDA54006950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 1fc8111a-230e-441c-ba56-3c6548676707

ANA PAULA SANTOS MERLO DE MEDEIROS - SP432553
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 1fc8111a-230e-441c-ba56-3c6548676707